Tribunal: TJDFT
Processo: 0749167-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749167-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJ CLUBE DE ATIRADORES , CACADORES E COLECIONADORES LTDA AGRAVADO: ANA KARINA MOTA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TJ CLUBE DE ATIRADORES, CAÇADORES E COLECIONADORES LTDA contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de dissolução parcial e apuração de haveres requerido em desfavor de ANA KARINA MOTA FARIAS, rejeitou a impugnação do agravante por meio da qual objetiva a revisão do valor dos honorários periciais. Em suas razões (ID 78177578), sustenta que: 1) na origem, pretende-se a apuração e haveres em favor da agravada, decorrente da liquidação de quotas sociais de seu ex-marido, excluído da sociedade; 2) o perito apresento proposta de honorários de R$ 27.000,00; 3) o juízo impôs à agravante a obrigação de recolher 50% dos honorários, sob pena de inviabilidade do meio de prova e de presunção em seu desfavor dos fatos que com a prova se pretende demonstrar; 4) apresentou petição anterior em que questionava que a quantia requerida é muito superior à proposta da perita anterior; 5) a decisão incorre em erro de procedimento ao não oportunizar às partes a nomeação de outro profissional com possibilidade de proposta menos onerosa; 6) em razão do valor arbitrado, não possui condições de arcar com os honorários, pois está em situação de grave crise financeira; 7) a decisão incorre em erro de procedimento quando argumenta que o agravante não trouxe orçamento para fundamentar suas alegações; 8) a perícia é produzida no exclusivo interesse da exequente Ana, razão pela qual deve ela arcar com a exclusividade do ônus pericial; 9) a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais é matéria de ordem pública, pode ser revista a qualquer tempo. Requer a reforma decisão para atribuir exclusivamente à agravada a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais ou a nomeação de outro profissional para apresentação de proposta menos onerosa. Preparo recolhido (ID 78177585). É o relatório. DECIDO. 1) Quanto à redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios Os recursos estão sujeitos ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade: cabimento, tempestividade, regularidade formal e preparo. Ao lado dos pressupostos positivos, existem os pressupostos negativos, ou seja, pressupostos que impedem à admissibilidade do recurso. A preclusão é um dos principais pressupostos negativos e encontra fundamento no art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, que veda às partes rediscutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, a decisão que distribuiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi proferida em 12/03/2025 (ID 227873073). Dessa decisão, não houve recurso em época própria. A discussão encontra-se preclusa. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022). A preclusão impede o conhecimento do agravo de instrumento quanto à atribuição de responsabilidade exclusiva à agravada pelo pagamento dos honorários advocatícios. NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação. 2) Quanto à exorbitância do valor dos honorários periciais O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator